Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. VÍTIMA MAIOR DE 14 E MENOR DE 18 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, reveste-se de especial importância, mormente quando feito de forma coerente e em consonância com as demais provas dos autos.
2. Sendo a vítima maior de 14 (quatorze) anos, não sendo comprovado estado de vulnerabilidade, nem a ocorrência de violência ou grave ameaça, a conduta de praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sem o consentimento da ofendida e com o propósito de satisfazer a própria lascívia, configura o crime de importunação sexual, conforme dispõe o artigo 215-A do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.